Tribunal: TJDFT
Processo: 0056145-87.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I – A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de contrato prescreve em três anos, conforme RESP 1.551.956/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos, contados da celebração do contrato.
II – É válida a cláusula contratual estabelecendo prazo de tolerância razoável para a entrega do imóvel em construção.
III – Nos casos em que o comprador efetuar o pagamento do saldo devedor mediante financiamento bancário, o termo final para entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se, pois é a partir desta data que é possível ao comprador firmar o contrato com a instituição financeira.
IV – Averbado o habite-se dentro do prazo de tolerância estabelecido em contrato, inexiste conduta danosa que dê ensejo a responsabilização da construtora.
V – Negou-se provimento ao recurso dos autores e deu-se provimento ao recurso da ré.